Tribunal: TJSP
Processo: 2150974-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e preço público – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para afastar a cobrança de preço público – Alegação de nulidade da CDA com relação ao IPTU – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e preço público – Exercício de 2017 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, apenas para afastar a cobrança de preço público – Alegação de nulidade da CDA com relação ao IPTU – Inocorrência – Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que indica o nome do devedor, a origem do crédito, a fundamentação legal (com legislação municipal vigente ao tempo do fato gerador do IPTU) e o modo de calcular os juros e correção monetária o que possibilitou à executada o regular exercício do direito de defesa – Ausência de violação ao princípio da legalidade estrita, eis que o Decreto Municipal no 3.545/2016 apenas prevê a atualização monetária, em conformidade ao disposto no art. 97, § 2o do CTN - Decisão que examinou todas as alegações, refutando, por seus fundamentos, de forma lógica e concatenada, a pretensão relacionada a suposta ilegalidade do IPTU, não estando o julgador sujeito a rebater todas as alegações – Recurso improvido.